Tribunal: TJPA
Processo: 0819372-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819372-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TOME-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 306 DO CTB E ART. 163, III, DO CP – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO INÓCUO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A regularidade da audiência de custódia não constitui requisito para a validade da decretação da prisão preventiva, cujos pressupostos estão no art. 312 c/c art. 313, ambos do CPP, não havendo qualquer nulidade procedimental a ser reconhecida neste ponto.

2.
Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão

da custódia cautelar do paciente
,
de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento a necessidade de resguardo da ordem pública (art. 312 do CPP), haja vista a periculosidade do paciente, que possui muitas outras passagens policiais, por crimes de alta gravidade (roubo, embriaguez na condução de veículo automotor, lesão corporal e homicídio culposo);

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

4.. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogados em favor de
MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA VIEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu nos autos do processo judicial eletrônico nº 0803239-60.2022.8.14.0060.

Os impetrantes aduzem que o paciente fora preso em flagrante delito em 19/11/2022, acusado da prática dos crimes insertos no art. 306 do CTB e art. 163, III, do CP. Em audiência de custódia, o flagrante fora convertido em prisão preventiva sem que o representante do Ministério Público estivesse presente, violando-se a Resolução nº 221/2020 do CNMP e tornando, por esse motivo, a custódia nula.

Declinam que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: residência fixa e emprego certo.

Suscitam constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, tanto que ao caso poderia ser aplicado o acordo de não persecução penal (ANPP) e, em eventual condenação, será imposto regime de cumprimento de pena que não o fechado.

Subsidiariamente, afirmam ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requerem, em liminar e no mérito, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID nº 11995833), as quais foram efetivamente prestadas (ID nº 12096560).

Indeferi a liminar
(ID nº 12097205).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12267269).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, diante da ausência dos motivos ensejadores de sua segregação cautelar, ressaindo que o paciente detém predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Aduz que o representante do Ministério Público não estava presente na audiência de custódia, violando-se a Resolução nº 221/2020 do CNMP e tornando, por esse motivo, a custódia nula.

De início, verifica-se que não há que se falar em nulidade na realização da audiência de custódia em razão da suposta ausência do representante do
Parquet
, considerando que no termo da audiência realizada por meio de videoconferência (ID. nº 11986981), consta o registro de participação do Promotor de Justiça Antônio Manoel Cardoso Dias. Entretanto, consta que houve problemas técnicos com a internet, o que impossibilitou o ingresso na audiência virtual. Todavia, a regularidade da audiência de custódia não constitui requisito para a validade da decretação da prisão preventiva, cujos pressupostos estão no art. 312 c/c art. 313, ambos do CPP, não havendo qualquer nulidade procedimental a ser reconhecida neste ponto.

Do mesmo modo, não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão

da custódia cautelar do paciente
,
de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento a necessidade de resguardo da ordem pública (art. 312 do CPP), haja vista a periculosidade do paciente, que possui muitas outras passagens policiais, por crimes de alta gravidade (roubo, embriaguez na condução de veículo automotor, lesão corporal e homicídio culposo).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023